Tribunal: TCU
Processo: 010.095/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento da implantação do DREX (Real Digital) pelo Banco Central do Brasil.

Inteiro teor:
Acórdão 37/2025-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento sobre a implantação do Drex (Real Digital) pelo Banco Central do Brasil para avaliar riscos e controles envolvidos e os possíveis impactos no Sistema Financeiro Nacional e na Política Monetária. Considerando que o projeto tem como produto uma plataforma digital na qual ativos tokenizados possam ser transacionados; considerando que está em andamento no âmbito do TC Processo 008.229/2024-4 acompanhamento conduzido pela Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) para avaliar a ferramenta de TI adequada para a implantação da plataforma, bem como avaliar a gestão de riscos do projeto e a conformidade entre os modelos propostos e a legislação pertinente; considerando que ocorreram atrasos no cronograma e que não há previsão para a plataforma Drex entrar em produção, o que torna inoportuna a continuidade deste acompanhamento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, em encerrar este acompanhamento e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 010.095/2024-1 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade: Banco Central do Brasil 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há